Tribunal: TJPA
Processo: 0814316-59.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814316-59.2023.8.14.0051

APELANTE: SILVITO DOS REIS ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS C/C RECONHECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO OCULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de dividendos cumulada com reconhecimento de ações preferenciais e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos em razão da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor sustenta a inaplicabilidade da prescrição trienal, invoca a teoria da actio nata, alega omissão informacional pelo banco e requer a reforma da sentença para afastar a prescrição ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a prescrição trienal à luz da teoria da actio nata; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para comprovar o direito ao recebimento de dividendos, regularização acionária e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, III e V, do Código Civil às pretensões de recebimento de dividendos e reparação civil.

4. Incide a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, iniciando-se o prazo em 11/01/2003 e encerrando-se em 11/01/2006, antes do ajuizamento da ação em 2023.

5. Afasta-se a teoria da actio nata, pois a alegada ausência de pagamento de dividendos desde 1975 configura lesão de trato sucessivo e perceptível, não sendo hipótese de lesão oculta.

6. Inexiste prova de conduta do réu apta a impedir o conhecimento do direito ou o exercício da pretensão pelo autor.

7. Reconhece-se a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, sendo ineficazes tentativas administrativas realizadas após o decurso do prazo prescricional.

8. Verifica-se a fragilidade probatória quanto à titularidade atual das ações, quantidade e valores devidos, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. Considera-se preclusa a produção probatória, pois o autor anuiu com o julgamento antecipado da lide, afastando alegação de cerceamento de defesa.

10. Rejeita-se o pedido de danos morais, diante da incidência da prescrição e da ausência de comprovação de ato ilícito e dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SILVITO DOS REIS ROSARIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém nos autos da ação de cobrança de dividendos c/c pedido de reconhecimento de ações preferenciais (pn) e obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, movida em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos pleiteados na petição inicial, em razão do acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente a prescrição trienal, pois o prazo somente deveria fluir a partir da ciência inequívoca da lesão, à luz da teoria da
actio nata
; afirma que o banco apelado teria omitido informações e dificultado o acesso aos dados relativos às ações e aos dividendos; alega que houve tentativa de resolução administrativa desde 2020 e procedimento no PROCON em 2023; defende a existência de violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação; afirma, ainda, que o dano moral e o prejuízo patrimonial não foram adequadamente apreciados, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, a fim de viabilizar o exame do mérito da pretensão de recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio, regularização de ações e indenização por danos morais.

O recurso não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão do apelante está fundada na alegação de que, desde a aquisição de ações em 20/08/1975, jamais teria recebido dividendos. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cujo inadimplemento, se existente, era plenamente perceptível ao longo do tempo, não se tratando de lesão oculta ou de difícil constatação.

A sentença aplicou corretamente o disposto no art. 206, §3º, III e V, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional trienal para a pretensão de recebimento de dividendos e para a reparação civil. Considerando que o Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional anteriormente vigente, incide a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma, de modo que o prazo passou a fluir a partir de 11/01/2003, encerrando-se em 11/01/2006, muito antes do ajuizamento da ação em 2023, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A tentativa do apelante de afastar a prescrição com fundamento na teoria da actio nata não se sustenta. Isso porque o próprio autor afirma que nunca recebeu dividendos desde 1975, o que evidencia que a suposta lesão era conhecida — ou, ao menos, cognoscível — há décadas. Não há prova de que o banco tenha adotado conduta apta a impedir o conhecimento do direito ou o exercício da pretensão em momento oportuno. A mera alegação de dificuldade administrativa ou de ausência de resposta satisfatória não é suficiente para afastar o curso regular da prescrição.

Também não se verifica a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. As tentativas administrativas recentes, inclusive perante o PROCON, ocorreram após o escoamento integral do prazo prescricional, não sendo aptas a reativar pretensão já extinta.

Ainda que superado o óbice da prescrição — o que se admite apenas por argumentar —, a pretensão do apelante não se sustentaria diante da fragilidade probatória. O banco apelado trouxe aos autos elementos indicando que as ações adquiridas na década de 1970 foram submetidas a diversas transformações societárias, como grupamentos, bonificações e cisões, circunstâncias que alteram substancialmente a quantidade e a estrutura das participações acionárias. Cabia ao autor demonstrar, de forma minimamente consistente, a titularidade atual das ações, a quantidade efetiva e os valores supostamente devidos, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse ponto, cumpre destacar aspecto relevante do iter processual: intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o próprio autor informou não possuir outras provas a apresentar, anuindo com o julgamento antecipado da lide. Tal circunstância revela a preclusão quanto à produção probatória e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, evidenciando que a insuficiência do conjunto probatório decorre da própria postura processual da parte. Não é possível, em sede recursal, suprir lacunas probatórias que deveriam ter sido oportunamente enfrentadas na fase instrutória.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão ao apelante. A sentença apreciou a matéria ao reconhecer que a pretensão reparatória se submete igualmente ao prazo prescricional trienal, razão pela qual restou igualmente fulminada pela prescrição. Ademais, não se verifica a demonstração de ato ilícito específico, tampouco de dano extrapatrimonial efetivo, sendo insuficientes as alegações genéricas de frustração ou prejuízo financeiro.

Diante desse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, tanto pelo reconhecimento correto da prescrição quanto, de forma autônoma, pela ausência de comprovação do direito alegado.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Nos termos do §11 do art. 85. CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da apelante deferida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026